Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-25.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. MAIORIDADE CIVIL. CAPACIDADE DE SUBSISTÊNCIA DA ALIMENTANTE. DEMONSTRADA. BAIXA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. EXONERAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com a maioridade civil, cessa a obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos, ocasião em que se extingue o poder familiar (art. 1.635, III, do CC/02). É possível a permanência do encargo alimentar, fundado na relação de parentesco, desde que demonstrada a impossibilidade de o filho maior prover sua própria subsistência.
2. Demonstrada a capacidade financeira da alimentante, maior de idade (20 anos) e inserida no mercado de trabalho, de prover o próprio sustento, e, por outro lado, a baixa capacidade financeira do genitor, justifica-se a exoneração do encargo alimentar pelo alimentando.
3. Apelação da ré conhecida e não provida.